Tribunal: TJMT
Processo: 1004666-46.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCELINA DE SOUZA CARVALHO - CPF: 275.161.301-25 (RECORRENTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AS FATURAS DO PLANO. ÔNUS DO AUTOR EM ATENÇÃO AO ARTIGO 373, INCISO I, CPC. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Tendo em vista que o Recorrente comprovou sua carência econômica, mostra-se devido o deferimento da gratuidade da justiça para o processamento do seu Recurso.

2
.Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais
em que a Recorrente
FRANCELINA DE SOUZA CARVALHO
postula indenização por danos morais, ao argumento de que embora tenha solicitado o cancelamento dos serviços de TV por assinatura e ter quitado todos os débitos em aberto, permanece recebendo incansáveis ligações de cobranças da Recorrido, reivindicando crédito que afirma desconhecer.

3.
O
feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência
.

4.
Pois bem. Restou incontroverso nos autos a existência da relação jurídica travada entre as partes, ocorre que inexiste comprovação acerca da solicitação do suposto pedido de cancelamento do serviço por parte do consumidor que se limita a firma que encerrou o contrato, prova esta que lhe incumbia e estava ao seu alcance, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC,
mormente porque a empresa de telefonia apresentou áudio em que comprova a desistência do cancelamento do plano pela consumidora, efetuando tão somente a mudança de plano.

5.
Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

6.
Portanto,
não
desincumbindo a parte Recorrente, de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não faz jus à indenização pleiteada, por não ter atendido aos requisitos constantes no inciso I do art. 373 do CPC.

7.
Por outro lado, age em exercício regular de um direito, a empresa que promove a cobrança e posterior inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, se houve ausência do pagamento da obrigação pecuniária após a comprovada utilização dos serviços contratados.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.
Por oportuno, condeno o Recorrente
FRANCELINA DE SOUZA CARVALHO
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021